Tribunal: TJDFT
Processo: 0038300-13.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONTRADIÇÃO. VEÍCULO DE PASSEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Deve ser reconhecida contradição no acórdão, pois o transporte de passageiros em veículo de passeio não tem capacidade de ludibriar os usuários do serviço de transporte público. Ao caso, não se aplica o que foi decidido no Recurso Extraordinário n° 661702/DF - Tema 546.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.